Tribunal: TJPA
Processo: 0807702-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807702-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZINAL RAMOS RODRIGUES NETO

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar diante da comprovação da mora e do inadimplemento. O agravante sustenta inexistência de constituição válida em mora, nulidade do contrato e abusividade de tarifas contratuais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual; (ii) estabelecer se a devolução do aviso de recebimento afasta a presunção de validade da notificação; (iii) determinar se alegações de nulidade contratual e abusividade de cláusulas são aptas a afastar a mora e obstar a busca e apreensão nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A devolução do aviso de recebimento com indicação de “endereço inexistente” ou “insuficiente” não afasta a presunção de validade da notificação quando comprovado o envio ao endereço contratual, incumbindo ao devedor o ônus pela correta indicação de seus dados, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJPA, AI nº 0805977-02.2025.8.14.0000).

A eventual falha operacional do serviço postal não pode ser imputada ao credor diligente, cuja responsabilidade se exaure com o envio da notificação ao endereço constante do contrato (TJPA, AI nº 0808987-54.2025.8.14.0000).

A mera alegação de nulidade contratual ou de abusividade de cláusulas não afasta automaticamente a mora, sendo necessária decisão judicial reconhecendo eventual abusividade capaz de descaracterizá-la, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

A discussão acerca da validade do contrato e da abusividade de encargos demanda instrução probatória e apreciação pelo juízo de origem, sendo inviável sua análise originária em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A simples propositura de ação revisional ou alegação de encargos indevidos não inibe a caracterização da mora, segundo entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A devolução do aviso de recebimento por endereço insuficiente não invalida a constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço contratual.

A alegação genérica de nulidade contratual ou abusividade de cláusulas não afasta a mora sem prévio reconhecimento judicial, nem pode ser apreciada originariamente em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, art. 51, § 1º; CC/2002, arts. 406 e 591; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 267.758/MG; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJPA, AI nº 0805977-02.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 10/02/2026; TJPA, AI nº 0808987-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02/03/2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0807702-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

LUZINAL RAMOS RODRIGUES NETO

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ 152.121

AGRAVADO:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB SP 231.747

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em desfavor de
LUZINAL RAMOS RODRIGUES NETO
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
deferiu a liminar de busca, diante da prova a constituição da mora e do inadimplemento da alienação.

Recurso:
de agravo de instrumento por
LUZINAL RAMOS RODRIGUES NETO
, sob ID. 170531102, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo inexistência de constituição de mora eis que
(i)
não houve notificação válida,
(ii)
o contrato é nulo e
(iii)
há abusividade das tarifas.

Recebimento do recurso
sem efeito suspensivo conforme ID. 35113919. Desta decisão sobreveio
Embargos de Declaração
por
LUZINAL RAMOS RODRIGUES NETO
ao ID. 35228575.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento:
ao ID.

35231902.

Autos conclusos ao gabinete:
30 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0807702-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

LUZINAL RAMOS RODRIGUES NETO

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ 152.121

AGRAVADO:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB SP 231.747

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículo dado em garantia, diante do inadimplemento do financiamento.

Pois bem.

Direta e objetivamente. Conforme já disposto em decisão inaugural a notificação juntada ao ID. 168025631 foi enviado ao endereço do Consumidor. É o que basta!

Note-se, em repetição: o que se necessita, é o envio da notificação de mora para o endereço do consumidor, desimportando se recebida ou não. Compreensão advinda do
Tema Repetitivo 1132 do STJ:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Negritei.

Ademais, é bom deixar consignado que além do envio ao endereço do contrato, o aviso de recebimento possui assinatura! Note-se, por conseguinte, a mera inconsistência de sistema o fato de o AR ter sido devolvido como endereço inexistente ou insuficiente.

Registro que ainda que o AR tivesse sido devolvido com endereço inexistente ou insuficiente, este e. Tribunal já consolidou a compreensão de que é responsabilidade da parte contratante a correta aposição do endereço no contrato.

Tese de julgamento: (...) 2. A devolução da notificação com indicação de “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade, desde que comprovado o envio ao endereço contratual. (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805977-02.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10)

E ainda:

“(...) Tese de julgamento: (...) 2. A responsabilidade pela falha operacional do serviço postal é objetiva e não pode ser imputada ao credor diligente. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808987-54.2025.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-02)

Note-se que se o Consumidor informa e anui com seu endereço da forma como está disposta no instrumento contratual, atrai para si o ônus de, em caso de qualquer comunicação necessária, se frustrada, ter a interpelação extrajudicial por válida e vigente.

Para mais, insistindo no destaque já anteriormente ressaltado, a despeito de se permitir a discussão de cláusulas contratuais em sede de defesa de autos de busca e apreensão (REsp n. 267.758/MG,
Relator Ministro ARI PARGENDLER
, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222)
tal não produz automaticamente efeito
,
a uma
porque sequer isso foi analisado pelo juízo
a quo
o que pela via da vedação à supressão de instância não poderia ser aqui analisado como razão,
a duas
porque depende de cognição e decisão neste sentido(cf. REsp 1.061.530 – RS), para que só então, fosse possível vislumbrar o afastamento da mora e decomposição da busca. O que, repita-se, não é o caso dos autos.

In verbis
, eis a tese fixada em repetitivos:

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

A mera alegação de incorreções contratuais que merecem ser
– hipoteticamente –
revisadas, tais por si só não são capazes de afastar a mora constituída.

Para mais, quanto a legalidade do instrumento, pela via do repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
demanda-se ônus da prova a respeito da validade do contrato, o que, por sua vez, se traduz na necessidade de instrução probatória, o que afasta a cognição em sede de agravo de instrumento dada a estreita via devolvida no presente recurso que é
secundum eventum litis
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a decisão interlocutória recorrida, que havia determinado a busca e apreensão, em todos os seus termos. Embargos de Declaração de ID.

35228575 prejudicados.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Belém, 02/06/2026